Tribunal: TJDFT
Processo: 0748331-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748331-97.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA COMUNIDADE AGROECOLOGICA FAMILIAR JOSE WILKER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CAUTELAR ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA COMUNIDADE AGROECOLÓGICA FAMILIAR JOSÉ WILKER – ASTRACAF: “Defiro a gratuidade. Em princípio, o caso concreto não se adequa à hipótese da ADPF 828, que diz respeito a operações de desocupações coletivas em virtude de decisão judicial, e não a operações planejadas pela Administração, no exercício do poder de polícia. Contudo, considerando-se a notória condição de vulnerabilidade social em que se situam os moradores da área mencionada na demanda, o caso atrai a incidência de outra decisão vinculante: a proferida pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes na ADPF 976, que exige uma série de providências para a implementação de uma política de tratamento adequado à população em situação de rua, uma grave mazela social brasileira que só cresce diante da tradicional negligência dos poderes públicos para com a carência de moradias, especialmente para as pessoas hipossuficientes. Vale enfatizar que recentemente foi divulgada pesquisa indicando que Brasília é, proporcionalmente, a cidade com o maior contingente de brasileiros vivendo na rua, situação que deveria estar atraindo mais atenção e cuidado pelo GDF, que é responsável por respeitar e garantir os direitos também das pessoas pobres. Acontece que não é difícil antever que a remoção forçada de uma comunidade de pessoas carentes irá ocasionar o incremento da população de rua no Distrito Federal, a menos que se tenha em vista a oferta de alternativa de abrigamento digno para as pessoas que serão removidas do local em que atualmente estão a residir. Em termos de técnica processual: reconheço plausibilidade jurídica na pretensão autoral, pela recordação do direito fundamental de moradia, inclusive para os cidadãos pobres, bem como pela incidência da decisão vinculante na ADPF 976, que impõe meios de se evitar e atenuar o problema das pessoas em situação de rua. O periculum in mora reside na perspectiva de ofensa à dignidade e segurança dos cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica ameaçados de remoção dos seus atuais abrigos, bem como no risco de incremento ao dano social representado pelo aumento do contingente de pessoas em situação de rua. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão das operações de remoção de pessoas e demolição de estruturas e edificações que estão a servir de moradia na região mencionada na inicial, ao menos até que o réu esclareça qual será a alternativa de moradia que haverá de ser oferecida aos cidadãos que serão desalojados de seus atuais abrigos.” O Agravante sustenta (i) que, “A ADPF 976 versa sobre os moradores de rua e ,não , sobre ocupação e construção de terras públicas”; (ii) que “Os associados da parte autora não são moradores de rua e sequer alegaram isso na petição inicial”; (iii) que “Utilizar a ADPF 976 no caso concreto foge completamente do escopo da decisão do STF”; (iv) que “não há discussão nos autos a respeito do caráter público do imóvel objeto da lide”; (v) que “a área em debate é rural e de sensibilidade ambiental”; (vi) que “não há qualquer dúvida com relação à irregularidade da ocupação levada a efeitos pelos associados da autora na área pública em questão”; (vii) que “as ocupações que se pretende defender com a demanda que tramita no juízo ambiental são recentes e precárias”; (viii) que “Prova disso é o fato da associação agravada ter sido constituída somente em maio de 2022”; (ix) que “conforme imagem de satélite obtida em abril/2023, verificou-se um aglomerado de edificações com características de parcelamento urbano”; e (x) que, “No que se refere às ações de desconstituição das edificações e repressão de mais uma tentativa de fracionamento irregular do solo, a atuação do Poder Público tem pleno respaldo na norma de regência”. Conclui que “não há que se falar em ato abusivo ou ilegal praticado pela Administração Pública, não sendo cabíveis ações possessórias, mandamentais, de conhecimento, obrigacionais, anulatórias ou sob qualquer outro rótulo para impugnar atos alusivos ao exercício do poder de polícia em casos como este dos autos” e que “Não há, também, que se cogitar o direito social à moradia para garantir a perpetuidade das construções erigidas no local litigioso”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A medida cautelar concedida na ADPF 976, concernente à “população em situação de rua”, não pode ser validamente invocada para impedir que o Poder Público exerça o poder de polícia de que está legalmente investido, com a devida venia. A referida medida cautelar foi deferida para dotar de efetividade mínima a “Política Nacional para a População em Situação de Rua” instituída pelo Decreto Federal 7.053/2009. Considera-se “população em situação de rua”, segundo o artigo 1o, parágrafo único, do Decreto Federal 7.053/2009, “o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”. Por seu próprio fundamento, teor e alcance, a medida cautelar concedida na ADPF 976 não pode ser invocada para obstruir o exercício regular do poder de polícia pela Administração Pública na fiscalização de obras e edificações. Note-se que o poder de polícia não é uma faculdade, mas um dever do Distrito Federal, consoante prescreve o artigo 116 da Lei Distrital 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal): “Art. 116. O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias. Parágrafo único. O responsável pela fiscalização, no exercício das funções do órgão de fiscalização, tem acesso, na forma da lei, aonde haja obras ou edificações.” O poder de polícia está adstrito, assim como qualquer ato administrativo, ao princípio da legalidade e ao respeito aos direitos e garantias fundamentais. Significa dizer que, na eventualidade de cometimento de abuso ou ilegalidade pelos órgãos de fiscalização no exercício do poder de polícia, o prejudicado poderá adotar as medidas administrativas e judiciais previstas no ordenamento jurídico. O que não pode, com renovadas venias, é impedir, de maneira geral e abstrata, o exercício da atividade de fiscalização de obras e edificações por meio dos instrumentos contemplados na Lei Distrital 6.138/2018. Comparecem, assim, relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta dos consectários da decisão agravada à ordem urbanística e ambiental do Distrito Federal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator